Tribunal: TJDFT
Processo: 0727769-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART 129, §7o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 129, §7o do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 8 (oito) meses de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por pena restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a insuficiência de provas, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou os fatos. Destaca que o arquivo de vídeo juntado é de péssima qualidade, não permitindo a identificação clara da autora dos fatos, restando dúvidas quanto à autoria. Defende que a prova digital apresentada nos autos não obedeceu as etapas da cadeia de custódia, em razão da inexistência de registro documental da acusação acerca da preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elos informáticos. Argumenta que houve quebra da cadeia de custódia. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para absolvição da ré, sob o fundamento da atipicidade da conduta e ausência de prova. Alternativamente, pugna pela fixação do regime aberto.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 58866559). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento do recurso de apelação, em razão da intempestividade (ID 59444082).
5. O prazo para interposição do recurso de apelação é de dez dias, a contar da ciência da sentença pelo réu e seu defensor, nos termos do art. 82, § 1o da Lei no 9.099/95. A Defensoria Pública, atuando como defesa técnica da ré, somente tomou ciência da sentença em 12/04/2024, conforme registrado no relatório de intimações do PJe. A apelação foi interposta em 06/05/2024, portanto, dentro do prazo legal, em razão do prazo em dobro. Recurso conhecido.
6. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 832/2022 - 23a DP (Ocorrência Policial no 791/2022 - 15a DP - ID 58864827), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 6367/2022 (ID 58864836) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da vítima (ID 58864837), das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão da acusada.
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso concreto, o conjunto probatório é robusto para comprovar a dinâmica dos fatos, demonstrando que a acusada, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente a vítima com tapas, resultando nas lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado ao processo. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade, estando portanto, ausente qualquer elemento concreto que leve à desconsideração da versão dada pela vítima, ou apto a abalar a confiabilidade de suas declarações, as quais, inclusive, foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos das testemunhas.
8. A acusada, ao prestar declarações perante a autoridade policial, admitiu ter agredido a vítima com tapas (ID 58864831), versão corroborada pelas declarações prestadas em Juízo (ID 58866520). A prova colhida é firme e segura em relação à conduta ilícita da acusada e suficiente para amparar a condenação.
9. A cadeia de custódia diz respeito ao caminho percorrido pela prova até sua apreciação em juízo, nos termos do art. 158-A e seguintes do CPP, bem como admite quebra em razão de possível interferência. Contudo, a quebra na cadeia de custódia não depende de mera alegação e deve ser comprovada de forma clara a adulteração ou violação do caminho da prova, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido é entendimento deste e. Tribunal: (Acórdão 1856695, 07033608820238070012, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024; (Acórdão 1845334, 00002988620208070012, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024;
10. Na presente demanda, considerando que a ré é reincidente, além das circunstâncias judiciais negativas, uma vez que o crime foi praticado com violência contra a pessoa menor de 14 anos e na presença de várias crianças, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1811844, 07023233520238070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.